Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE BITCOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. VALORES INVESTIDOS. ABATIMENTO. VALORES RECEBIDOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso em que se discute contrato de prestação de serviços para investimento em bitcoin, que fora declarado nulo em razão da constatação de pirâmide financeira e seu objeto ilícito.
2. Deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com o pagamento do valor investido, subtraído de eventuais remunerações recebidas, para que não haja o enriquecimento sem causa do investidor (art. 884, CC). Precedentes.
3. No caso concreto, uma vez constatado que não houve o recebimento integral dos valores aportados, a apelada deve ser condenada a pagar a diferença entre os valores investidos e recebidos pela apelante, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.
4. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.